Tribunal: TJMT
Processo: 1018236-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018236-37.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados. O embargante alega contradição e omissões no acórdão quanto à rescisão contratual, à quitação dos honorários e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado abordou detalhadamente as questões suscitadas pelo embargante, fundamentando-se na legislação aplicável e na jurisprudência do STJ, de modo que não se verifica qualquer omissão ou contradição.

5. Os termos genéricos de quitação apresentados pelo embargante não afastam o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O julgador não está obrigado a analisar individualmente cada argumento da parte, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

7. O embargante busca, por meio dos embargos, a modificação do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

3. Termos genéricos de quitação sem especificação dos serviços abrangidos não afastam o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o e 8o, 240 e 487, I; CC, arts. 320, 389, 405 e 406; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, fixando-os em R$ 95.000,00 (
vide
ID. 269801286).

Em suas razões recursais de ID. 272163885, o Banco Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)
contradição no acórdão, quanto à existência de previsão contratual sobre a rescisão;
(ii)
omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços com diversas formas de remuneração, destacando que os honorários foram regularmente quitados até a rescisão e que a rescisão contratual foi regular e de acordo com o pactuado;
(iii)
omissão quanto ao termo de quitação apresentado; e
(iv)
omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, à ausência de pedido de revisão/anulação e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.

O recurso é tempestivo (ID. 272190361).

Em contrarrazões de ID. 273120365, a Parte Embargada argumenta que os embargos são manifestamente protelatórios, visando apenas rediscutir o mérito da causa por via inadequada. Assim, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de omissão e contradição relacionados à quitação dos honorários e demais termos do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5. Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3. Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante alega em suas razões:
“II.1. CONTRADIÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE A RESCISÃO; II. 2. OMISSÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVERSAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO - O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS FORAM REGULARMENTE QUITADOS ATÉ A RECISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR E DE ACORDO COM O PACTUADO; II. 3. DA OMISSÃO QUANTO AO TERMO DE QUITAÇÃO; II. 4. DA OMISSÃO QUANTO AS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO/ANULAÇÃO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS REGULARES”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.).

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.).

Sem razão, portanto, o Banco Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em seu recurso de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Não bastasse isso, outros julgados do Superior Tribunal de Justiça também corroboram este entendimento, conforme se vê dos seguintes trechos em destaque:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021) (g.n.).

“De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação’
”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025